Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-28.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006458-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por reconhecer inovação recursal e supressão de instância, em ação de busca e apreensão de colheitadeira e plataforma agrícola alienadas fiduciariamente, cuja liminar foi deferida e executada antes da citação do devedor.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em verificar se o Tribunal pode analisar, em sede de agravo de instrumento, alegação de descaracterização da mora fundada em suposta abusividade de cláusulas contratuais, quando a matéria não foi previamente
submetida à análise e ao contraditório perante o juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O agravante limita-se a reiterar os argumentos já afastados pela decisão monocrática, sem impugnação específica aos fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso, caracterizando deficiência argumentativa que impede o conhecimento do mérito do agravo interno.

4. A análise originária pelo Tribunal
acerca
de tese não submetida ao contraditório configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo que o agravo de instrumento
se restringe
à análise da decisão impugnada nos exatos contornos em que foi proferida.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, vedada a inovação recursal consistente na introdução de tese defensiva não submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de origem. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais constitui matéria de defesa que demanda exame fático-jurídico e apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, não se qualificando como matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1006458-28.2026.8.11.0000, por reconhecer a ocorrência de indevida inovação recursal e supressão de instância.

Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo interno sustentando, preliminarmente, que a interposição do recurso não reveste qualquer intuito protelatório, mas constitui legítimo exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, argumenta que a mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, invocando precedentes do STJ e deste Tribunal.

Sustenta que o agravo de instrumento não buscou revisão contratual ampla, mas apenas aferir o acerto da decisão que deferiu a liminar, sendo indispensável verificar a presença de seus pressupostos, especialmente a constituição válida da mora.

Alega que a decisão monocrática parte de premissa equivocada ao afirmar que a matéria não foi submetida ao juízo de origem, pois o juízo de primeiro grau analisou o contrato e entendeu que a casa bancária apresentou elementos para o deferimento da liminar.

Reitera a tese de abusividade da cláusula 7.1 da cédula de crédito bancário, que prevê a incidência cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em violação à Súmula 472 do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que seja conhecido o agravo de instrumento original e analisado o pedido de efeito suspensivo ativo e o mérito recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando
pelo desprovimento do recurso e, por fim, r
equer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, em razão do caráter manifestamente inadmissível do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento nela consignado.

O agravo de instrumento foi interposto
por
REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1006027-24.2024.8.11.0045, movida por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., deferiu liminar para apreensão de colheitadeira de grãos e plataforma agrícola alienadas fiduciariamente.

O agravante sustentou, no agravo de instrumento, a
descaracterização da mora em razão de alegada abusividade na cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em violação à Súmula 472 do STJ, bem como irregularidades na capitalização de juros.

A decisão monocrática, proferida pelo
d. Relator à época,
Desembargador Dirceu
dos
Santos,
não conheceu
do recurso ao fundamento de que as teses de abusividade contratual não foram previamente submetidas ao crivo do juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.
Vejamos:

“A controvérsia recursal está centrada na alegação de descaracterização da mora em razão de supostas abusividades contratuais atinentes à cobrança de encargos no período de inadimplemento e à forma de capitalização dos juros. O agravante pretende, em sede recursal, que este Tribunal reconheça, de plano, a nulidade de cláusulas contratuais e, como consequência, afaste a mora e revogue a liminar de busca e apreensão, com a extinção do feito originário.

Ocorre que tais matérias não foram submetidas previamente ao crivo do Juízo de origem.

Conforme se extrai dos elementos constantes do próprio recurso, a decisão agravada se limitou a analisar, em cognição sumária, os requisitos formais para o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei n. 911/69, notadamente a existência do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial.

[...]

A pretensão recursal, portanto, demanda exame originário de matéria fático jurídica não apreciada na instância precedente, especialmente no que se refere à validade das cláusulas contratuais, à existência de eventual cumulação indevida de encargos e à própria configuração da mora.

A apreciação direta dessas teses por este Tribunal implicaria indevida
supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à estrutura recursal estabelecida no Código de Processo Civil.”

Pois bem.

O agravo interno constitui recurso destinado a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, exigindo impugnação específica e fundamentada dos motivos que levaram ao não conhecimento ou ao desprovimento do recurso principal.

No caso, o agravante limita-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e expressamente afastados pela decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou demonstrar concretamente o equívoco da decisão singular.

A decisão monocrática foi clara e precisa ao reconhecer que a pretensão recursal demanda exame originário de matéria fático-jurídica não apreciada na instância precedente, especialmente no que se refere à validade das cláusulas contratuais, à existência de eventual cumulação indevida de encargos e à própria configuração da mora.

Do mesmo modo que a
alegação de abusividade de encargos contratuais, ainda que possa produzir reflexos sobre a caracterização da mora, não se enquadra, por sua própria natureza, no conceito técnico de matéria cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A distinção entre mora formal e abusividade contratual revela-se fundamental para a compreensão da controvérsia, pois enquanto a primeira decorre da verificação objetiva do inadimplemento e da notificação do devedor, a segunda demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e de sua conformidade com o ordenamento jurídico.

O reconhecimento da mora para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão não impede que o devedor, em momento posterior, mediante contestação ou incidente próprio, alegue a abusividade dos encargos e a consequente descaracterização da mora, mas tal análise deve ocorrer no juízo de origem, com observância do contraditório.

Dessa forma, verifica-se que o
agravante insiste na tese de que a mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, mas não enfrenta adequadamente o fundamento central da decisão: a impossibilidade de o Tribunal analisar originariamente tese não submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de origem.

A mera reiteração de argumentos já afastados não configura impugnação específica apta a ensejar a reforma da decisão monocrática, caracterizando deficiência argumentativa que impede o conhecimento do mérito do agravo interno.

Somente após pronunciamento do magistrado singular sobre tais questões
,
eventual irresignação pode ser validamente devolvida à instância revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, a
transformação do Tribunal em instância originária de análise contratual compromete a estrutura do sistema recursal e esvazia a função jurisdicional do primeiro grau, além de violar o direito da parte contrária ao contraditório prévio sobre as teses defensivas.

Por fim, há de se ressaltar que o
juízo de origem analisou expressamente a questão
da alegada
Recuperação Judicial (processo nº 1028274-26.2023.8.11.0015, 4ª Vara Cível de Sinop/MT), e concluiu, com acerto, que o negócio jurídico refere-se a propriedade fiduciária, cujos bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art.
49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e a
competência para analisar a eventual essencialidade dos bens
objeto de busca e apreensão pertence ao juízo uni
versal da recuperação judicial.

E
m face do exposto,
nego
provimento
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por
ser manifestamente inadmissível e por configurar indevida inovação recursal e supressão de instância
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026